Tribunal: TJSP
Processo: 0006695-58.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FORMAÇÃO DE QUADRILHA, ROUBO AGRAVADO E EXTORSÃO – Preliminares – Pretendida a anulação da sentença por falta de fundamentação e ofensa ao princípio da ampla defesa – Acolhimento – Decisão de mérito carece de fundamentação idônea – Ausência de memoriais de um dos réus – Tese absolutória de um dos réus, defendida pelo Ministério Público, não foi devidamente rechaçada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FORMAÇÃO DE QUADRILHA, ROUBO AGRAVADO E EXTORSÃO – Preliminares – Pretendida a anulação da sentença por falta de fundamentação e ofensa ao princípio da ampla defesa – Acolhimento – Decisão de mérito carece de fundamentação idônea – Ausência de memoriais de um dos réus – Tese absolutória de um dos réus, defendida pelo Ministério Público, não foi devidamente rechaçada pelo Julgador – Fundamentação deficiente prejudica o trabalho da defesa – Violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – Precedentes – Ocorrência de nulidade insanável - Sentença anulada – Preliminares acolhidas.